Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717176-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINE MARTINS JOSE DOS SANTOS EMBARGADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP APELADO: MARIAH MAZETTI AQUINO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora